Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703862-11.2020.8.07.0019 APELANTE: BRUNO PATRICIO DE ANDRADE, WELINGTON ALVES PEREIRA, RODRIGO FEITOSA DA SILVA, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRUNO PATRICIO DE ANDRADE, LUA DANTAS SCERNI, RODRIGO FEITOSA DA SILVA, RODRIGO LELES SANTANA, TECNOLOGIA BANCARIA S.A., WELINGTON ALVES PEREIRA, WILTON RICARDO CASTRO DE JESUS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica do réu LUÃ DANTAS SCERNI não apresentou as razões recursais no prazo legal. Assim, o réu foi intimado pessoalmente e manifestou o interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 28193881). Os autos foram enviados à Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões do recurso, todavia, não apresentada no prazo legal. 2. Intime-se despachoa Defensoria Pública para apresentação das contrarrazões recursais. 3. Em seguida, aguarde-se cumprimento da carta precatória (ID 28388899). Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator